Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO A SER REGULARIZADO. CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE USUCAPIR, EM RAZÃO DA PRECEDENTE AQUISIÇÃO A NON DOMINO. BOA-FÉ CONTRATUAL DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE INÉDITO SITUAÇÃO FÁTICA À PRETENDIDA USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução de mérito, fundada na ausência de interesse processual da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) ação de usucapião ajuizada pela parte autora com o objetivo de reconhecimento da aquisição originária da propriedade de bem imóvel; (ii) a parte autora celebrou promessa de compra e venda com a parte ré, na qual reconheceu não ter direito de usucapir o imóvel e renunciou expressamente o direito de propor novas demandas acerca da posse ou domínio do bem imóvel sub judice.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de promessa de compra e venda de lote, com cláusula expressa de renúncia ao direito de usucapir e à propositura de novas demandas relativas ao imóvel, por parte da promissária compradora, impede o reconhecimento da sua falta de interesse processual à propositura da ação de usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse processual depende da demonstração de utilidade, necessidade e adequação da via processual escolhida para alcançar a tutela jurisdicional pretendida (CPC, art. 17). O concreto interesse de agir não pode exprimir relevante comportamento contraditório da própria parte interessada.
5. Por seu turno, a usucapião constitui modo de aquisição de propriedade, por via do qual o possuidor - posse continuada e boa-fé - se torna proprietário, extinguindo-se o direito do antigo titular. Para isso há de se ter em mira a ocorrência de título hábil, sem impeditivo à sua eficácia translativa.
6. Com relação ao princípio da confiança, de acordo com o direito comparado (Código Civil alemão – art. 242), o agir “fiel/leal” [Treu] traz consigo a ideia de “confiabilidade, de honestidade e de comportamento (externo e interno), em que é levada em consideração a pessoa do outro”, e que a “boa-fé” [Glauben] encampa exatamente a “confiança nesse comportamento, atitude ou postura”. Por sua vez, a expressão “boa-fé” do nosso Código Civil é preponderantemente empregada como princípio à conclusão e execução dos contratos, desde as tratativas (art. 422), ou como fator de uso interpretativo dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III), ou como pano de fundo em que o exercício de um direito não pode manifestamente exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social (art. 187).
7. No caso concreto, reputa-se válido e eficaz o negócio jurídico livremente celebrado entre as partes (contrato de promessa de compra e venda de lote celebrado em 21.9.2018), para fins de regularização do(s) lote(s) em condomínio situado em Sobradinho-DF, por quem figura como proprietária registrada na matrícula do imóvel, em que a parte autora/apelante (promissária compradora) teria renunciado, de forma expressa, ao direito de usucapir o imóvel em função do reconhecimento de precedente e ineficaz aquisição a non domino desde 1996.
8. Não desponta suficiente descrição nem mínima comprovação de nova situação fática que pudesse amparar a pretensão à luz do artigo 1.238 do Código Civil, de sorte que é de se concluir pela ausência de interesse de agir (processual) para o ajuizamento da presente ação de usucapião.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI; CC, arts. 113, caput, § 1o, II e III; 171; 187 e 442.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0001464-77.2016.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, Primeira Turma Cível, j. 20/11/2018; TJDFT, 0035388-67.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 06/05/2016).